Tribunal: TJSP
Processo: 1019135-11.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo nacional. Ação julgada improcedente. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Alteração do voo programado. Reacomodação em outro voo. Atraso de 14 horas. Má prestação do serviço. Fortuito interno que não exclui a responsabilidade da ré. Dano moral configurado. Assistência material

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo nacional. Ação julgada improcedente. Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Alteração do voo programado. Reacomodação em outro voo. Atraso de 14 horas. Má prestação do serviço. Fortuito interno que não exclui a responsabilidade da ré. Dano moral configurado. Assistência material comprovada em relação à hospedagem e transporte. Quantificação dos danos morais. Critérios de prudência e razoabilidade. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019135-11.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DENISSON
STELLA PARIZOTTO, são apelados GOL LINHAS AEREAS S.A. e GOL LINHAS
AÉREAS INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido nos termos do art. 942 do CPC, deram, por maioria de votos,
provimento em parte ao recurso. Vencido o 3o Juiz Des. Heraldo de oliveira, que
declara., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
HERALDO DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE
JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.587
Apelação Cível No: 1019135-11.2019.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
Apelante: Denisson Stella Parizotto
Apelados: Gol Linhas Aereas S.a. e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
Ação
de
indenização
por
danos
morais.
Má
prestação de serviço de transporte aéreo nacional.
Ação julgada improcedente. Aplicação do CDC.
Responsabilidade objetiva da companhia aérea.
Alteração do voo programado. Reacomodação em
outro voo. Atraso de 14 horas. Má prestação do
serviço.
Fortuito
interno
que
não
exclui
a
responsabilidade da ré. Dano moral configurado.
Assistência material comprovada em relação à
hospedagem e transporte. Quantificação dos danos
morais. Critérios de prudência e razoabilidade.
Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fl.
150/156, que julgou improcedente a ação de indenização de danos
morais e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Recorre o autor (fls. 160/169).
Sustenta, em resumo, que a remarcação do voo se
deu por má prestação de serviço e/ou por negligência da parte ré,
sem prévio aviso; que o voo contratado saiu normalmente, o que
demonstra desorganização da ré; que era viagem turística e chegou
com atraso de 14 horas, perdendo boa parte do primeiro dia; que a
ré agiu com descaso; que o dano é presumido; que houve ausência
de informação e teve que ficar em filas por mais de uma hora até
que chegasse uma solução; que, provavelmente, houve overbooking;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que houve prática de ato ilícito a ensejar indenização; ocorrência
dos danos morais; que deve ser arbitrada condenação no valor de
R$10.000,00; por fim, quer a reforma da decisão, com a procedência
do pedido.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado
(fls. 170/171), com resposta, fls. 174/184.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual,
considerando o disposto no art. 1o, da Resolução n. 772/2017 e o
Provimento CSM n. 2552/2020, publicado em 07/04/2020, ambos
deste Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos
morais decorrentes de má prestação de serviço de transporte aéreo
nacional. Alega o autor, ora apelante, que adquiriu
passagens, de Porto Alegre a Recife; que chegou com antecedência
no aeroporto, porém, foi avisado, depois de mais de uma hora em
fila, que havia sido alterado o voo programado para chegada no
destino somente no dia seguinte; que o voo contratado saiu
normalmente, havendo suspeita de overbooking e desorganização;
que enfrentou filas, discussões e tumulto; que houve perda de
passeios e compromissos, pois era viagem de turismo; que chegou
ao seu destino com atraso de 14 horas. Ressalta a má prestação do
serviço e a falta de informação. Daí o pleito de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A relação jurídica em apreço é de consumo,
incidindo, as regras consumeristas.
Com
efeito,
a
responsabilidade
da
empresa
prestadora de serviços de transporte é objetiva; decorre do tipo de
contrato, com obrigação de resultado, ou seja, de transportar
incólume o passageiro ou a mercadoria ou bagagem, na forma e no
tempo convencionados.
O fato ocorrido, ou seja, a alteração do voo do
autor é incontroverso.
A ré traz a justificativa de que houve
cancelamento de voo em etapa anterior, ocasionado pelo intenso
tráfego aéreo, o que gerou a reacomodação das pessoas em voos
posteriores, levando à alteração do voo do autor. Diz que prestou
assistência de hospedagem e transporte e reacomodou o autor logo
que possível, não havendo comprovação dos danos morais.
A justificativa de “problemas na malha aérea” não
encontra amparo nos autos, ausente qualquer prova nesse sentido.
De qualquer modo, o fortuito interno não retira a responsabilidade
civil da ré, sendo fato previsível e que faz parte do risco inerente à
atividade empresarial por ela desenvolvida. Confira-se:
“TRANSPORTE AÉREO [...] Supostos problemas
operacionais que estão inseridos no próprio risco da atividade
desenvolvida, caracterizando inequívoco fortuito interno, o que não
afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços [...] Recurso não
provido.” (TJ/SP; Apelação 1022380-64.2018.8.26.0100; Relator (a):
Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 18/02/2019).
“Malgrado o entendimento da apelante, atrasos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelamentos de voo por motivos relacionados diretamente com a
atividade desenvolvida pelas companhias aéreas se inserem no risco da
atividade econômica, não havendo falar em fortuito externo ou fato de
terceiro mas, sim, fortuito interno ou fato inerente aos próprios riscos da
atividade empresária de transporte aéreo, de notório conhecimento das
empresas de aviação. Vale dizer, o cancelamento ou atraso em virtude de
excesso de tráfego na malha aérea consiste em fato previsível e fortuito
interno, portanto, falha na prestação de serviço, de sorte que a
companhia aérea deve responder objetivamente por eventuais danos
sofridos pela apelada consumidora (art. 14, caput, do CDC).” (TJ/SP,
excerto da Apelação 1000581-11.2018.8.26.0505; Relator (a): Correia
Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 17/09/2018; Data de Registro: 21/09/2018).
Neste contexto, induvidosa, a responsabilidade
civil da ré em razão da má prestação do serviço aéreo nacional,
provocando no apelante aborrecimentos que extrapolam aqueles
vivenciados pela vida cotidiana.
Há que se reconhecer o direito do apelante em
ver indenizados os danos morais, restando patente a configuração
de transtornos anormais e incomuns que ensejam a reparação
extrapatrimonial.
É óbvio que todo o consumidor, notadamente em
uma viagem por motivo turístico (fato incontroverso), aguarda e
espera eficiência da transportadora aérea a fim de poder cumprir
com toda a programação de férias.
Neste passo, a inadequação do serviço prestado
pela fornecedora com atraso de 14 horas, a falta de informação,
fato também não rebatido pela ré, e os transtornos causados, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de frustração das legítimas expectativas do consumidor, autorizam
a indenização por dano moral. Não se trata de simples
aborrecimento ou capricho. Todas estas circunstâncias levam à
configuração dos danos morais.
Já se decidiu: “Responsabilidade civil
Transporte
aéreo internacional Atraso e cancelamento de voo Caso fortuito ou de
força maior. 1. Não demonstrada a ocorrência de fenômeno natural
impeditivo do voo, e havendo frustração do horário de partida/chegada do
passageiro, há falha da prestação de serviços da ré, restando configurado
o dever de indenizar. 2. Danos morais. Autores que suportaram dor
psicológica em função do ocorrido e não meros aborrecimentos. [...]”
(TJ/SP; Apelação 1013864-65.2017.8.26.0011; Relator (a): Itamar
Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019).
Quanto à sua fixação: “Dano moral é o prejuízo que
afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é
importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias:
não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível,
que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou
nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino.
Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao
magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca”
(Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol.
IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com isto, tendo em vista a condição das partes e
as peculiaridades do caso concreto, considerando-se ainda, os
critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo e
formador, o valor da indenização deve ser fixado em R$8.000,00.
Deve ser levado em conta, também, que houve prestação de
assistência, fato comprovado nos autos, o que não impede a
caracterização dos danos morais; porém, deve ser considerado para
sua quantificação. Houve o descumprimento contratual com adoção
de medidas para minimizar os danos sofridos. Assim, o valor
pleiteado pelo autor é excessivo.
A correção monetária deve ser realizada segundo
os índices da tabela prática desta Corte a contar do arbitramento
(ou seja, desta data), nos termos da Súmula n. 362, do STJ: “A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a
data do arbitramento” e os juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
Veja-se:
“[...] 3. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que, nos casos de indenização por danos morais resultantes de
responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde a data do
arbitramento, e os juros de mora desde a citação. [...]” (STJ, AgInt no
AREsp 1280822/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em
29/10/2018, DJe 31/10/2018).
“[...] 1. Conforme Jurisprudência sedimentada no STJ,
os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na
responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento, consoante a Súmula no 362/STJ. [...]” (STJ, AgInt no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AREsp 1146796/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).
Por fim, no tocante à fixação da verba honorária,
aplica-se, à hipótese, o teor da Súmula n. 326, do STJ, in verbis: “Na
ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior
ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial
ao recurso para julgar procedente em parte a ação para condenar a
ré ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais, com
correção monetária, desde o arbitramento, e com incidência dos
juros de mora, a partir da citação, condenando-se a ré ao
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
CAUDURO PADIN
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45966
Apelação Cível no 1019135-11.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Denisson Stella Parizotto
Apelados: Gol Linhas Aereas S.a. e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, pois entendo
que inexiste dano moral a ser indenizado, devendo ser
mantida a sentença.
No caso, restou incontroverso o atraso do
voo inicialmente contratado, que culminou com realocação
em outro voo subsequente com atraso no horário da chegada
ao destino.
Entretanto, há prova de que a demandada
além de realocar o demandante no voo seguinte disponível,
forneceu-lhe assistência ao passageiro com fornecimento de
alimentação e hospedagem no período entre a conexão e o
trecho final, fato não questionado pelo autor.
Além disso não há comprovação, por parte do
autor, que teria perdido qualquer compromisso a justificar
o pleito indenizatório.
Consoante julgado do C. Superior Tribunal
de Justiça:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO
HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES.
COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A
RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O
cerne da questão reside em saber se, diante da
responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço
- atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas -
causou dano moral ao recorrente. 2. A verificação do dano
moral não reside exatamente na simples ocorrência do
ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o
ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O
importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se
para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência
têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento
contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si
só, bastante para gerar dano moral. 3. Partindo-se da
premissa de que o dano moral é sempre presumido - in re
ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a
situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar
se há ou não dano moral indenizável. 4. No caso em exame,
tanto o Juízo de piso quanto o Tribunal de origem
afirmaram que, em virtude do atraso do voo - que, segundo
o autor, foi de aproximadamente oito horas -, não ficou
demonstrado qualquer prejuízo daí decorrente, sendo que a
empresa não deixou os passageiros à própria sorte e
ofereceu duas alternativas para o problema, quais sejam, a
estadia em hotel custeado pela companhia aérea, com a ida
em outro voo para a capital gaúcha no início da tarde do
dia seguinte, ou a realização de parte do trajeto de
ônibus até Florianópolis, de onde partiria um voo para
Porto Alegre pela manhã. Não há, pois, nenhuma prova
efetiva, como consignado pelo acórdão, de ofensa à
dignidade da pessoa humana do autor. 5. O aborrecimento,
sem consequências graves, por ser inerente à vida em
sociedade - notadamente para quem escolheu viver em
grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização
do abalo, tendo em vista que este depende da constatação,
por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do
magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se
diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve
reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou
mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Precedentes. 6. Ante a moldura fática
trazida pelo acórdão, forçoso concluir que, no caso,
ocorreu dissabor que não rende ensejo à reparação por dano
moral, decorrente de mero atraso de voo, sem maiores
consequências, de menos de oito horas - que não é
considerado significativo -, havendo a companhia aérea
oferecido alternativas razoáveis para a resolução do
impasse. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
1269246/RS
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
2011/0113658-0, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma, j. 20/05/2014, DJe 27/05/2014) (grifo nosso)
Em acréscimo, colaciona-se outro julgado da
aludida Corte Superior, no sentido de que na hipótese de
atraso de voo, os danos morais não são presumidos em
decorrência de mera demora e eventual desconforto ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transtorno sofrido pelos passageiros:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AC AÞO DE REPARAC AÞO DE DANOS MATERIAIS E
COMPENSAC AÞO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSE
NCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO
MORAL NAÞO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAC AÞO
DO VALOR FIXADO A TÌTULO DE DANOS MORAIS. INCIDE NCIA DA
SÙMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais, tendo em vista falha na
prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo
internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em
03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em
26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é
definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser
condenada
a
compensar
os
danos
morais
supostamente
sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo
internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de
danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede
o conhecimento do recurso especial. 5. Na específica
hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não
se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição
e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque
vários outros fatores devem ser considerados a fim de que
se possa investigar acerca da real ocorrência do dano
moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do
passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a
consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação,
hospedagem, etc.)
quando
o
atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não foi invocado
nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da
personalidade do recorrente. Via de consequência, não há
como se falar em dano moral indenizável (...). (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1584465-MG RECURSO ESPECIAL 2015/0006691-6, Rel. Min.
NANCY
ANDRIGHI,
Terceira
Turma,
j.
13/11/2018,
DJe
21/11/2018, RT vol. 1005, p. 397).
A
jurisprudência
deste
E.
Tribunal
de
Justiça não discrepa do entendimento acima esposado:
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
TRANSPORTE
AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. Companhia aérea que, diante do
cancelamento do voo, realocou os autores no primeiro voo
disponível e prestou assistência com alimentação e o e
hospedagem. Não comprovada circunstância suficiente a
ensejar a indenização por dano moral pretendida. Dano
moral que, no caso, não é presumido. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO (Apel. 1064355-32.2019.8.26.0100, Rel.
Des. AFONSO BRÁZ, 17a Câmara de Direito Privado, j.
07/04/2020).
ACÃO DE INDENIZAÇÂO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Cancelamento de voo - Justificativa apresentada
pela companhia aérea de que a aeronave apresentou defeitos
mecâ nicos - Autora que foi acomodada em hotel, tendo a
companhia aérea oferecido voucher alimentação no período
em que aguardava outro voo - Não obstante os inegáveis
transtornos
acarretados
aí
passageira
em
razão
do
cancelamento do voo, não ficou evidenciado dano moral
indenizável, levando em conta a complexidade do voo, que
somente pode ocorrer em total segurança aos passageiros -
Inexistência de dano moral indenizável em razão de
transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas
sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer
indivíduo - Inocorrência PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível No:
1080719-79.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 45753
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
de
dano
moral
indenizável
Recurso provido, neste aspecto. DANO MATERIAL - Ausência
de prova do nexo de causalidade entre o atraso do voo e a
despesa com passagem de ônibus para transporte da autora,
entre o aeroporto e a cidade na qual ela reside -
Ressarcimento de dano material incabível Ação improcedente
- Em razão da sucumbência, arca a autora com o pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, corrigido a partir do
ajuizamento da ação - RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE
VOTOS (Apel. 1016267- 94.2018.8.26.0003, Rel. Des. PLINIO
NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, 24a Câmara de Direito Privado,
j. 04/03/2020).
REPARACÂO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
internacional. Atraso de voo por 3 horas. Danos morais.
Inocorrência. Ausência de ofensa a direito da personalidade, dor psicológica intensa, angústia ou qualquer transtorno que ultrapasse os limites dos
aborrecimentos da vida cotidiana. Mero aborrecimento.
Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Sentença
mantida.
Honorários
advocatícios
em
grau
recursal.
Majoracão. Exegese do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não
provido (Apel. 1000505-62.2019.8.26.0404, Rel. Des. TASSO
DUARTE DE MELO, 12a Câmara de Direito Privado, j.
14/01/2020)
Assim, não há como se atribuir à companhia
aérea demandada a reponsabilidade pela indenização dos
ventilados danos morais, os quais, no caso em apreço e
consoante mudança de entendimento do C. STJ, não se
presumem, devendo ser comprovados, ônus do qual o
demandante não se desincumbiu.
Ante o exposto, pelo meu voto, negaria
provimento ao recurso mantendo a sentença como prolatada.
HERALDO DE OLIVEIRA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
10AF059C
9
13
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
10C72D91
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019135-11.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.